Tribunal: TJSP
Processo: 1500669-21.2022.8.26.0547
Classe: Apelação Criminal / Religião
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. PROVA ILÍCITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Apelação interposta por Maria Elisa de Freitas contra sentença que a condenou por injúria racial, com pena de um ano de reclusão e multa, substituída por prestação pecuniária. A defesa alegou ilicitude da prova de áudio e cerceamento de defesa, buscando absolvição por insuficiência

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. PROVA ILÍCITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Apelação interposta por Maria Elisa de Freitas contra sentença que a condenou por injúria racial, com pena de um ano de reclusão e multa, substituída por prestação pecuniária. A defesa alegou ilicitude da prova de áudio e cerceamento de defesa, buscando absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento de perdão tácito. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a ilicitude da prova de áudio obtida sem consentimento ou autorização judicial e (ii) a insuficiência de provas para condenação. III. Razões de Decidir. 3. A prova de áudio foi considerada ilícita por violar o sigilo das comunicações, conforme entendimento do STJ sobre proteção de mensagens privadas. 4. A ausência de elementos válidos para comprovar a prática delituosa levou à absolvição da apelante. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Absolvição de Maria Elisa de Freitas com base no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A divulgação indevida de mensagens travadas no WhatsApp viola a garantia de sigilo das comunicações e torna ilícita a prova assim obtida. 2. Insuficiência de provas resulta em absolvição. Legislação Citada: Código Penal, art. 140, §3o; Código de Processo Penal, art. 157, §1o, art. 386, incisos II e VII. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.903.273/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no AREsp no 2.245.220/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025.